Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 23 DA LEI No 8.906/1994. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROSSEGUIMENTO DO CURSO REGULAR DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de recolhimento do montante referente às custas processuais, na fase de cumprimento da sentença, para a satisfação do crédito principal e do crédito referente aos honorários de advogado, no caso de ter sido a parte credora agraciada, no processo de conhecimento, com a gratuidade de justiça.
2. A regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo.
3. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver o exercício da pretensão insatisfeita diretamente pelo advogado. 4. No caso em análise observe-se que a credora, ora recorrente, encontra-se dispensada do recolhimento das custas judiciais, por força da gratuidade de justiça concedida nos autos do processo de origem, que determinou a dissolução da união estável e decretou a partilha de bens. 4.1. Além disso, é possível constatar que o incidente de cumprimento de sentença foi deflagrado em relação ao crédito principal, bem como ao crédito decorrente dos honorários de advogado fixados em sentença, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada o que, não custa insistir, é viável. 4.2. Com efeito, diante da faculdade que lhe foi concedida de proceder ao requerimento de todo o crédito, a agravante não pode ser submetida à exigência do pagamento de quantia alusiva às custas processuais.
5. Diante desse contexto a gratuidade de justiça concedida no curso da fase de conhecimento estende seus efeitos para a fase de cumprimento de sentença, inclusive no que concerne ao exercício da pretensão ao crédito relativo ao montante dos honorários de advogado. 6. Recurso conhecido e provido.